Tribunal: TJBA
Processo: 8121215-51.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8121215-51.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ARIANE MOREIRA DE SENNA e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE EM CARTÃO DE CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por ARIANE MOREIRA DE SENNA contra sentença que, em ação indenizatória por falha na prestação de serviços bancários, declarou a inexistência de débito decorrente de compra fraudulenta no valor de R$ 1.500,00, condenou os réus à restituição em dobro do montante indevidamente debitado e fixou indenização por danos morais em R$ 2.000,00. A autora requer a majoração do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais em razão de fraude em cartão de crédito, diante da falha na prestação do serviço por instituições financeiras.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula 297 do STJ.

4. O fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC, somente se eximindo se comprovar inexistência do defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

5. A ocorrência de compra fraudulenta em cartão de crédito configura fortuito interno e evidencia falha no dever de segurança da instituição financeira, atraindo a responsabilidade objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ.

6. O dano moral, na hipótese, é in re ipsa, pois decorre da própria ilicitude da cobrança indevida e da necessidade de o consumidor buscar solução administrativa e judicial para resolver falha do serviço.

7. O arbitramento do dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as funções compensatória e pedagógica da indenização, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica das instituições financeiras e a extensão do dano.

8. O valor fixado em R$ 2.000,00 revela-se insuficiente para atender às finalidades reparatória e inibitória da condenação, mostrando-se adequada a majoração para R$ 10.000,00, em consonância com parâmetros adotados por esta Corte em casos análogos.

9. Mantêm-se os critérios fixados quanto aos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, nos termos dos arts. 240 do CPC e 405 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC a partir da decisão colegiada, conforme Súmula 362 do STJ, bem como a condenação em custas e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes em cartão de crédito, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

2. A cobrança indevida decorrente de fraude em operação bancária configura dano moral in re ipsa.

3. O quantum indenizatório deve observar as funções compensatória e pedagógica da reparação, podendo ser majorado quando fixado em valor insuficiente diante das circunstâncias do caso concreto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
nº 8121215-51.2021.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ARIANE MOREIRA DE SENNA
.
e apelado
BANCO ITAU UNIBANCOS/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER DO APELO
e, no mérito,
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator, Almir Pereira de Jesus, Desembargador.

Sala de Sessões, data de assinatura eletrônica.

Presidente

Desembargador Almir Pereira de Jesus

Relator

Procurador(a) de Justiça

(05)